Tribunal: TJPA
Processo: 0803443-32.2018.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0803443-32.2018.8.14.0000

AUTOR: CARLOS BENEDITO DE OLIVEIRA FROES

REU: MONACO DIESEL LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/AGOSTO/2022.

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA N.º 0803443-32.2018.8.14.0000
.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE(S):
CARLOS BENEDITO DE OLIVEIRA FRÓES
.

ADVOGADO(A)(S):
JOSIEL DE LIMA ABREU (OAB/PA nº.21.489)
.

AGRAVADO(A)(S):
MÔNACO DIESEL LTDA
.

ADVOGADO(A)(S):
JOÃO PAULO MORESCHI (OAB/PA 28.341-A)
.

RICARDO TURBINO NEVES

(OAB/PA 28.300-A)
.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO. DECADÊNCIA. TRANSCURSO DO PRAZO BIENAL. TERMO INICIAL. DESCISÃO RESCINDENDA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS. NÇAO CONHECIMENTO. INADMISSIBILIDADE. NÃO IMPEDIMENTO DE TRANSCURSO DO PRAZO DECADENCIAL. ADOÇÃO DE ENTENDIMENTO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.
A decisão monocrática adota como premissa o entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal, no que concerne à caracterização da decisão de mérito sobre a qual se dá o trânsito em julgado. Não se desconhece o entendimento da Súmula 401 do STJ. Ocorre que tal entendimento sumular não encontra reflexo na jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal, que registra entendimento no sentido de que, os recursos inadmissíveis não obstam à formação da coisa julgada no processo e, por isso, não impedem o transcurso do prazo decadencial para ação rescisória.

2.

Agravo interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Ação Rescisória e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator – Presidente,
e os Desembargadores que compõem o Colegiado.

Plenário da Seção de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 16ª Sessão Ordinária do Plenário de Virtual, aos vinte e cinco (25) dias do mês de agosto (08) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM
AÇÃO RESCISÓRIA N.º 0803443-32.2018.8.14.0000

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE(S):
CARLOS BENEDITO DE OLIVEIRA FRÓES

ADVOGADO(A)(S):
JOSIEL DE LIMA ABREU (OAB/PA nº.21.489)

AGRAVADO(A)(S):
MÔNACO DIESEL LTDA

ADVOGADO(A)(S):
JOÃO PAULO MORESCHI (OAB/PA 28.341-A)

RICARDO TURBINO NEVES

(OAB/PA 28.300-A)

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
EM AÇÃO RESCISÓRIA
interposto por
CARLOS BENEDITO DE OLIVEIRA FRÓES
em face da decisão monocrática de Id.

4819209, proferida por este desembargador, que
julgou improcedente os pedidos da ação rescisória, extinguindo o processo com resolução do mérito, face a decadência.

Nas
razões do interno (Id. 5022256)
, o Agravante busca a reforma da decisão monocrática. Aduz, em síntese, que a protocolização da presente ação rescisória se deu no prazo bienal, previsto no art. 975, do CPC, pois o termo inicial de contagem deste prazo é o trânsito em julgado da última decisão proferida no processo originário, conforme a Súmula 401 do STJ. Portanto, o prazo decadencial deveria ser contado a partir de 18/9/2016, data em que transitou em julgado decisão de inadmissibilidade de recurso excepcional.

Ademais, alega que a decisão proferida em sede de recurso de apelação contra decisão proferida na execução pode ser classificada como inconstitucional, porquanto teria violado a coisa julgada da sentença proferida na fase de conhecimento.

A Agravada anteriormente opôs embargos de declaração contra a decisão monocrática que julgou improcedente a ação rescisória. Tal recurso foi julgado pela decisão de Id. 7206217, que conheceu e acolheu os embargos de declaração, no sentido de complementar a decisão monocrática anterior, para arbitrar honorários de sucumbência em desfavor do ora Agravante.

Diante dessa complementação, o Agravante aditou as razões do interno (Id.

7564410), ratificando-as e pleiteando o afastamento da condenação de honorários sucumbenciais.

Em contrarrazões ao interno (Id. 8431413), a Agravada pugna pelo desprovimento do recurso, de modo a ser mantida a decisão monocrática de improcedência da ação rescisória.

A despeito dos argumentos do Agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 5 de AGOSTO de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO. DECADÊNCIA. TRANSCURSO DO PRAZO BIENAL. TERMO INICIAL. DESCISÃO RESCINDENDA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS. NÇAO CONHECIMENTO. INADMISSIBILIDADE. NÃO IMPEDIMENTO DE TRANSCURSO DO PRAZO DECADENCIAL. ADOÇÃO DE ENTENDIMENTO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A decisão monocrática adota como premissa o entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal, no que concerne à caracterização da decisão de mérito sobre a qual se dá o trânsito em julgado. Não se desconhece o entendimento da Súmula 401 do STJ. Ocorre que tal entendimento sumular não encontra reflexo na jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal, que registra entendimento no sentido de que, os recursos inadmissíveis não obstam à formação da coisa julgada no processo e, por isso, não impedem o transcurso do prazo decadencial para ação rescisória.

2.

Agravo interno conhecido e desprovido.

O agravo dever ser conhecido, pois preenche os requisitos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, o interno pretende reformar decisão que reconheceu a decadência da demanda rescisória, haja vista a inobservância do prazo bienal do art. 975, do CPC. Na realidade, a impugnação recursal visa discutir essencialmente o termo inicial de contagem do prazo decadencial de dois anos para a ação rescisória, pois o considera configurado na data do trânsito em julgado da última decisão proferida na ação originária.

Na decisão monocrática atacada, distintamente do que sustenta o agravante, consignou-se expressamente:

“[...]

No caso, o recurso de apelação cível não foi recebido pelo juízo monocrático, conforme decisão constante no
ID Num. 3253135 – Pág. 9
, tendo o ilustre magistrado aduzido que a decisão é clara ao dar procedência à impugnação apenas na parte em que diminui o valor da multa, entretanto, tal fato não extingue a execução, ou o cumprimento de sentença, que seria a melhor decisão técnica, motivo pelo qual o agravo de instrumento é o recurso cabível para a impugnação, não havendo que se falar em fungibilidade.

Desta forma, observa-se que o magistrado da base entendeu que o recurso era incabível.

Desta decisão o autor ingressou com o Agravo de Instrumento n. 0002004-87.2016.8.14.0000, que negou seguimento ao recurso, mantendo a decisão do juízo de piso que aduziu ser o recurso de apelação incabível –
Fls. ID Num. 3253135 – Pág. 12/14.

Após o autor ingressou com os Embargos de Declaração, que foram rejeitados –
ID Num. 3253139 – Pág. 2/4.

Por derradeiro, constata-se certidão da Secretaria da 4 Câmara Cível Isolada aduzindo que o trânsito em julgado desta última decisão ocorreu em
28/06/2016
, sendo desta última decisão que o autor fez a contagem do prazo decadencial para o ingresso com a presente ação rescisória, tendo o mesmo ingressado com a ação em
27/04/2018
.

Ao se manifestar sobre a possível decadência, o autor ressaltou a aplicação da Súmula 401 do STJ segundo a qual a contagem do prazo de dois anos inicia-se a partir da última decisão proferida no processo,
ainda que tal decisão seja de inadmissão de recurso
, de acordo com os autos originários e a certidão de trânsito em julgado.

Ocorre que, apesar do autor fundamentar seu pedido em Súmula do STJ, ressalto que não foi esta a interpretação que o Supremo Tribunal Federal deu para o presente caso.

Para um melhor entendimento deste julgado, transcrevo-o a seguir:

E M E N T A: AÇÃO RESCISÓRIA – DECISÃO RESCINDENDA ALEGADAMENTE FUNDADA EM ERRO DE FATO (CPC, ART. 485, IX) – FINSOCIAL – MAJORAÇÃO – ENQUADRAMENTO DAS EMPRESAS AUTORAS COMO EXCLUSIVAMENTE PRESTADORAS DE SERVIÇO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS – INAPTIDÃO PARA INTERROMPER OU PARA SUSPENDER A FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL – DECURSO DO BIÊNIO DECADENCIAL – PEDIDO NÃO CONHECIDO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - O direito à rescisão da sentença de mérito (ou do acórdão), qualquer que seja o fundamento da ação rescisória, extingue-se após consumado o prazo decadencial de 02 (dois) anos, cujo termo inicial passa a fluir da data do trânsito em julgado do acórdão ou do ato sentencial. - O caráter preclusivo e extintivo do prazo decadencial, dentro do qual deve ser promovido o ajuizamento oportuno da ação rescisória, impede, uma vez consumado “in albis” esse lapso de ordem temporal, que se impugne a “res judicata”, eis que, “Decorrido o biênio sem a propositura da rescisória, há coisa soberanamente julgada (...)” (José Frederico Marques, “Manual de Direito Processual Civil”, vol. 3/250, item n. 696, 9ª ed., 1987, Saraiva – grifei). Jurisprudência. - O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que recursos declarados inadmissíveis, sobre os quais incidiu juízo de incognoscibilidade, não impedem nem obstam a formação da coisa julgada, a significar, portanto, que a interposição de recurso de que não se conheceu, por haver sido considerado incabível, não tem o condão de projetar, no tempo, a data de início da contagem do biênio decadencial a que se refere o art. 495 do Código de Processo Civil. Precedentes.

(AR 2337 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 20/03/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 29-04-2013 PUBLIC 30-04-2013 RTJ VOL-00230-01 PP-00246)

Portanto, neste caso, o Supremo Tribunal Federal entendeu que os recursos declarados inadmissíveis, sobre os quais incidiu juízo de incognoscibilidade, não impedem nem obstam a formação da coisa julgada, a significar, portanto, que a interposição de recurso de que não se conheceu, por haver sido considerado incabível, não tem o condão de projetar, no tempo, a data de início da contagem do biênio decadencial a que se refere o art. 495 do Código de Processo Civil.

Desta forma, não tendo sido conhecido o recurso de apelação cível, o agravo de instrumento protocolizado, bem como os Embargos de Declaração não tem o condão de projetar no tempo, a data de início da contagem do biênio decadencial, como aduziu a nossa Corte Maior de Justiça.

[...]”

Com efeito, a decisão monocrática adota como premissa o entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal, no que concerne à caracterização da decisão de mérito sobre a qual se dá o trânsito em julgado.

Não se desconhece o entendimento da Súmula 401 do STJ. Ocorre que tal entendimento sumular não encontra reflexo na jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal, que registra entendimento no sentido de que, os recursos inadmissíveis não obstam à formação da coisa julgada no processo e, por isso, não impedem o transcurso do prazo decadencial para ação rescisória. A coisa julgada, enquanto de fenômeno preclusivo, pode se dá mesmo quando ainda persista recurso e inclusive na hipótese de não conhecimento da impugnação recursal, sendo válido assinalar a possibilidade de coisa julgada progressiva.

Nesse sentido, cabe citar os seguintes julgados do STF:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. CONTAGEM DE PRAZO. RECURSOS INADMISSÍVEIS. DECISÃO AGRAVADA ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A interposição de recursos inadmissíveis não obsta o transcurso do prazo decadencial para a propositura de ação rescisória. Precedentes.
2. Os fundamentos apontados no recurso não são aptos a alterar as conclusões da decisão agravada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AR 2417 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074

DIVULG 10-04-2017

PUBLIC 11-04-2017)

COISA JULGADA – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL – CAPÍTULOS AUTÔNOMOS. Os capítulos autônomos do pronunciamento judicial precluem no que não atacados por meio de recurso, surgindo, ante o fenômeno, o termo inicial do biênio decadencial para a propositura da rescisória.
DECADÊNCIA – AÇÃO RESCISÓRIA – BIÊNIO – TERMO INICIAL. O termo inicial de prazo de decadência para a propositura da ação rescisória coincide com a data do trânsito em julgado do título rescindendo. Recurso inadmissível não tem o efeito de empecer a preclusão.

(AI 654291 AgR-AgR-AgR-ED-ED-EDv-AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-032

DIVULG 19-02-2016

PUBLIC 22-02-2016)

Destarte, mantêm-se hígidos os fundamentos da decisão monocrática no que se refere a configuração da decadência do pedido formulado na ação rescisória, visto que já transcorrido o prazo decadencial do trânsito em julgado.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de Id. 4819209, bem como os termos da decisão que condenou o Agravante ao pagamento de honorários de sucumbência (Id. 7206217).

É como voto.

Belém/PA, 25 de AGOSTO de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 26/08/2022